Tribunal: TJSP
Processo: 1014425-04.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento do comprador. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Usucapião invocada em defesa de atual ocupante. Inadmissibilidade. Imóvel pertencente à CDHU. Unidade reservada à programa de habitação popular. Destinação especial. Impossibilidade de prescrição aquisitiva. Art. 183, § 3o da CF e Súmula 340 do STF.

Ementa:
Promessa de compra e venda. Rescisão contratual e reintegração de posse. Inadimplemento do comprador. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Usucapião invocada em defesa de atual ocupante. Inadmissibilidade. Imóvel pertencente à CDHU. Unidade reservada à programa de habitação popular. Destinação especial. Impossibilidade de prescrição aquisitiva. Art. 183, § 3o da CF e Súmula 340 do STF. Precedentes. Recurso improvido.